Tribunal: TJSP
Processo: 2343210-57.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo de instrumento julgado virtualmente. Alegação de nulidade do acórdão. Desacolhimento. Matéria em discussão impassível de sustentação oral. Adequação da modalidade de julgamento, nos termos do artigo 1o, caput, e §2o, da Resolução no 903/2023 deste Eg. Tribunal.
Embargos rejeitados.